Tribunal: STF
Processo: RE 96876
Classe: RE
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-03-18
Data de publicação: 1983-03-18

Ementa:
1. SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE SÃO PAULO.
NÃO TENDO SIDO PREQUESTIONADA A NEGATIVA DE VIGENCIA AO ART-6. DA
CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA, NÃO SE CONHECE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO,
POR INCIDIREM OS VERBETES NS. 282 E 356 DA SÚMULA.
2.SE A CONTROVERSIA TEM POR OBJETO DIREITO ESTADUAL, NÃO CABE
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, COM FUNDAMENTO NO ART-119, III, "D" DA
CONSTITUIÇÃO (SÚMULA N. 280).
3.RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.